Tribunal: TJDFT
Processo: 0731559-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731559-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA REGINA ALVES MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator